Tribunal: TJMT
Processo: 1033948-43.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033948-43.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ANTONIO DILCEU GUZATTI - CPF: 492.171.359-68 (APELANTE), VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0022-79 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS – PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO PROVIDO.

1. Os honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários advocatícios.

2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as custas processuais, diante do compromisso assumido no acordo extrajudicial.

3. Apelo provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ANTONIO DILCEU GUZATTI,
contra sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Anulatória de Débito Fiscal
, movida
em face do ESTADO DE MATO, homologou a renúncia à pretensão formulada na ação e, via de consequência, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, com escoro no art. 487, III, “c”, do Código de Processo Civil, condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa, nos patamares mínimos conforme escalonamento previsto no art. 85, §§2o, 3o e 5o (10% até a faixa de 200 salários-mínimos e 8% de 200 a 2000 salários-mínimos).

O
Apelante relata que firmou Termo de Confissão de Débito Fiscal e Pedido de Benefícios da Compensação com o Apelado, no valor total de R$ 49.854,63, dando plena quitação a todo débito e renunciando, ambas as partes, a demandas decorrentes deste.

Defende que o acordo discrimina especificadamente o pagamento em parcela única ao FUNJUS no valor de R$ 2.374,03 (dois mil, trezentos e setenta e quatro reais e três centavos).

Afirma que
é inadmissível que o Contribuinte/Apelante recolha honorários na esfera extrajudicial ao FUNJUS (no pagamento do termo de acordo) e seja compelido, também, judicialmente ao pagamento de honorários advocatícios.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja reformada a sentença recorrida, afastando a condenação dos honorários advocatícios e, alternativamente, que sejam arbitrados em 10% sobre o valor acordado.

Foram apresentadas as contrarrazões, rebatendo todas alegações formuladas no Apelo. (Id. 85524493)

Não é necessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ANTONIO DILCEU GUZATTI,
contra sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Anulatória de Débito Fiscal
, movida
em face do ESTADO DE MATO, que homologou a renúncia à pretensão formulada na ação e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, com escoro no art. 487, III, “c”, do Código de Processo Civil, condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa, nos patamares mínimos conforme escalonamento previsto no art. 85, §§2o, 3o e 5o (10% até a faixa de 200 salários-mínimos e 8% de 200 a 2000 salários-mínimos).

O recurso merece provimento.

Registre-se que o art. 2o, § 1o, da Lei Estadual no 8.672, de 06 de julho de 2007, dispõe:

Art. 2o O pedido administrativo de compensação será protocolado na Procuradoria-Geral do Estado, devidamente instruído com o documento de arrecadação dos honorários advocatícios, destinado ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos do Estado-FUNJUS, no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do débito a compensar, bem como com a comprovação do pagamento relativo: (Nova redação dada ao art. 2o pela Lei 9.022/08)

I – à cota-parte do município, na fração de 25% (vinte e cinco por cento), à vista ou parcelado, nos casos de débitos tributários não inscritos na dívida ativa; ou,

II – ao Fundo de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - FUNDESMAT, criado pela Lei Complementar no 236, de 27 de dezembro de 2005, na fração de 25% (vinte e cinco por cento), à vista ou parcelado, nos casos de débitos tributários inscritos na dívida ativa. Redação original. (Art. 2o O pedido administrativo de compensação, será protocolado na Procuradoria-Geral do Estado, devidamente instruído com o documento de arrecadação dos honorários advocatícios, destinado ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos do Estado-FUNJUS, no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do débito a compensar, bem como com a comprovação do pagamento relativo à cota-parte do município, na fração de 25% (vinte e cinco por cento), à vista ou parcelado.)

§ 1o O percentual relativo à verba honorária será sempre o previsto nesta lei.

Em análise dos autos, nota-se que foi celebrado Termo de Confissão de Débito Fiscal e Pedido de Benefícios da Compensação, no dia 13.02.2020, junto a Procuradoria Geral do Estado (Id. 85524467), aonde consta como detalhamento do débito do acordo, e o valor referente ao pagamento FUNJUS.

Portanto, pela documentação acostada aos autos, o referido acordo incluiu os honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado -, órgão integrante daquela instituição, que tem a missão de captar os honorários advocatícios obtidos na cobrança dos executivos fiscais.

Nesse sentido o julgado desta e. Corte de Justiça,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - ACORDO COM PREVISÃO DE RECOLHIMENTO AO FUNJUS - SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO QUE CONDENA EM HONORÁRIOS - INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
O recolhimento do percentual destinado ao FUNJUS substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários advocatícios. Desse modo, há que ser reformada a sentença que condenou o Executado/Embargante ao pagamento dessa verba. (Ap 29607/2010, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/09/2010, Publicado no DJE 08/10/2010)

APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — ICMS – TRANSAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO — HONORÁRIOS INCLUSOS NO PARCELAMENTO - EXTINÇÃO ART. 269, INCISO III DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
Evidenciada a incidência de honorários advocatícios no parcelamento administrativo, não há falar em condenação em honorários em razão da extinção dos embargos à execução
.(Ap 141341/2012, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/01/2015, Publicado no DJE 05/02/2015)

E também de outros tribunais,
in verbis
:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO INCLUÍDA A VERBA HONORÁRIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. NOVA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. CUSTAS DEVIDAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.- Celebrado acordo extrajudicial entre as partes, com a inclusão dos honorários advocatícios, descabe nova condenação na verba honorária quando da extinção do processo de execução fiscal. - Hipótese na qual incumbe à executada somente o pagamento das custas processuais. (TJMG - Apelação Cível 1.0686.08.211503-7/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Vilas Boas , 1a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/07/2015, publicação da súmula em 24/07/2015)

Inviável, portanto, a cobrança de verba honorária em razão de acordo firmado que inseriu esta verba no acordo de parcelamento e culminou na renúncia da parte devedora requerendo a extinção do feito junto ao Juízo da causa.

O direito se realiza com base em determinados princípios, entre os quais o da boa-fé, em que se insere a lealdade, pelo que se impõe, na esfera do Processo Civil, a necessidade de as partes atuarem em sintonia com o que foi ajustado, vedadas a alteração da verdade dos fatos e a alegação temerária, o que se evidencia no caso em relação ao Apelante.

Por essas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso de Apelação, retificando a r. sentença, para afastar a condenação em honorários advocatícios remanescendo a Apelante somente a obrigação do pagamento destes de acordo com a transação efetuada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021